Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado que o réu esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. S.582 do STJ.
2. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.
3. É incabível a análise negativa da conduta social do réu baseada exclusivamente na declaração da vítima que contou ter ouvido, em uma conversa informal com a genitora do acusado, sobre o suposto comportamento desabonador dele.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.